Tribunal: TJDFT
Processo: 0735672-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735672-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES COLORADO D E C I S Ã O Indefiro o pedido do CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES COLORADO para que seja suspensa a análise do recurso por trinta dias em razão de designação de Audiência de Conciliação, já que já iniciado o julgamento do recurso pelo Colegiado (ID 66282906). Registre-se o fato de ter sido designada audiência de conciliação não enseja a perda do objeto do recurso: deve ser analisada a necessidade de reformar a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência ao agravado. Assim, o pedido deve ser indeferido. Mantenham-se os autos em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator